Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701062-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANDRO RAFAEL TORRES FERREIRA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o agravante (ELIANDRO RAFAEL TORRES FERREIRA) para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, suscitada pelo agravado (ULISSES DANTAS DE ARAUJO) nas contrarrazões de ID no 43666546. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator